Tribunal: TJMT
Processo: 8021757-95.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8021757-95.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUSSARA MARIA DE ALMEIDA LARA - CPF: 026.521.841-13 (RECORRIDO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8021757-95.2018.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO NPL I

Recorrido(s):

JUSSARA MARIA DE ALMEIDA LARA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – JUROS DATA DA NEGATIVAÇÃO – ERRO CÁLCULO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, os juros devem ser aplicados a partir da data da negativação e não do vencimento da dívida, portanto, correto o cálculo do Reclamado, quando do cumprimento de sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela Recorrente, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA dos embargos opostos no ev. 53, para reconhecer excesso de execução e estabelecer o saldo remanescente no valor de R$

R$ 2.663,44.

DETERMINO a liberação em favor da exequente nos valores de R$ 3.674,37 e R$ 2.663,44 e restituição para a reclamada/embargante do valor excedente (R$ 371,73).

Declaro satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando que há excesso de execução, vez que a parte Embargada promoveu contém erros de data na incidência dos juros e até do valor da condenação.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da consulta aos autos, verifico que assiste razão à Recorrente.

Vejamos a redação da parte dispositiva da sentença prolatada em fase de conhecimento:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
a)
declarar inexigível o débito mencionado na inicial;
b)
condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição
do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes e;
c)
determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

Num primeiro cálculo apresentado pela Autora, esta utilizou de valor e datas diversas para o cálculo (mov. de 22/06/2019):

Já no movimento de 27/12/2019, a Reclamada/Embargante juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 3.674,37 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) depositados dia 12/12/2019.

Em 14/10/2020, em sua peça de Embargos à execução, a Recorrente demonstrou que seu erro no cálculo, gerava um saldo de remanescente de R$ 393,99, que atualizado daria o total de R$ 447,64, o que foi depositado nos autos neste mesmo dia.

Conforme cálculo feito por este Relator para demonstração, o cálculo apresentado pelo Embargante descrito acima, está correto:

Parte superior do formulário

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

DANO MORAL

Valor Nominal

R$ 3.000,00

Indexador e metodologia de cálculo

INPC-IBGE - Calculado pro-rata die.

Período da correção

29/10/2018
a 12/12/2019

Taxa de juros (%)

1 % a.m. simples

Período dos juros

08/03/2018
a 12/12/2019

Multa (%)

10 %

Dados calculados

Fator de correção do período

409 dias

1,035930

Percentual correspondente

409 dias

3,592998 %

Valor corrigido para 12/12/2019

(=)

R$ 3.107,79

Juros(644 dias-21,46667%)

(+)

R$ 667,14

Multa (10%)

(+)

R$ 310,78

Sub Total

(=)

R$ 4.085,71

Valor total

(=)

R$ 4.085,71

Parte inferior do formulário

Entendeu o juízo
a quo
que a data da negativação foi 07/09/2013, mas ficou caro nos documentos juntados em contestação, que esta data corresponde à data de vencimento do débito, sendo que não pode ser negativada na mesma data em que foi constituída a dívida. Portanto, a data correta para incidir os juros é 08/03/2018.

Portanto, tenho pela existência do excesso de execução, na medida em que a parte Embargada/Autora procedeu com erro na data que incide os juros de mora. Devendo ser expedido o alvará para a Autora SOMENTE dos valores depositados nos movimentos do dia 27/12/2019 R$
3.674,37 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e de R$ 447,64, saldo remanescente admitido na peça de embargos à execução
, sendo o restante, devolvido ao Embargante/Réu.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para JULGAR PROCEDENTE os Embargos à Execução, afastando a incidência dos juros datado em 07/09/2013, o que faz por reconhecer o excesso de execução sendo devido ao Autora os valores depositados nos movimentos do dia 27/12/2019 R$
3.674,37 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e de R$ 447,64, saldo remanescente admitido na peça de embargos à execução
, sendo o restante, devolvido ao Embargante/Réu, devidamente corrigido pela correção aplicada aos depósitos judiciais, a partir da data do depósito judicial.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022